Tribunal: TJMT
Processo: 0011432-32.2016.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011432-32.2016.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 045.528.031-23 (APELANTE), MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DINARTE ERNST - CPF: 383.657.401-25 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011432-32.2016.8.11.0015

APELANTE: MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [COM DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO E MEDIANTE CONCURSO DE PESSOAS] NA SUA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO:
1)
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS PELOS ELEMENTOS PRODUZIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTO FIRME E COESO DA VÍTIMA – APREENSÃO DE UM DOS ACUSADOS NA CENA DO CRIME;
2)
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – AGENTES QUE REITERAM NA PRÁTICA DE CRIMES PATRIMONIAIS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA ATINENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – IMPRESTABILIDADE DO LAUDO EM RAZÃO DE TER SIDO REALIZADO 2 (DOIS) MESES APÓS OS FATOS – IRRELEVÂNCIA – SINAIS DE ARROMBAMENTO QUE SUBSISTIRAM NO TEMPO – DESTRUIÇÃO DA PORTA E CADEADO DA RESIDÊNCIA QUE TAMBÉM FORAM COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se impertinente o pedido de absolvição quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes, sobretudo quando um dos coacusados foi preso na cena do crime.

Não se pode considerar como bagatelar a conduta dos réus quando presente a periculosidade social deles, comprovada pela existência de outros registros criminais pela prática de crimes da mesma natureza.

Se o agente, para cometer o furto, realiza o quebramento da porta e da fechadura da residência da vítima, fica caracterizada a qualificadora prevista no art. 155, §4
o
, I, do Código Penal, sendo perfeitamente válida a prova técnica – ainda que realizada 2 (dois) meses após o evento delituoso –, notadamente em razão da subsistência dos vestígios do rompimento do obstáculo à subtração da coisa.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011432-32.2016.8.11.0015

APELANTE: MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA, MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por
MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA
e
MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT (autos n. 11432-32.2016.811.0015 – Código 272653), que julgou a denúncia procedente e condenou o
primeiro apelante
à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, e pagamento de 8 (oito) dias-multa; e o
segundo acusado
à reprimenda de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 8 (oito) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §4º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal [furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na sua forma tentada].

Os apelantes postulam suas absolvições aduzindo a insuficiência de prova quanto à autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil, o que autoriza aplicar ao caso a parêmia
in dubio pro reo.
Quando não, pedem o reconhecimento da atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância, em razão do ínfimo prejuízo suportado pela vítima. Subsidiariamente, pleiteiam a exclusão da qualificadora prevista no inciso I do §4
o
do artigo 155, do Código Penal, tendo em vista que o exame técnico para comprovação do arrombamento foi realizado tardiamente, mais especificamente 2 (dois) meses após o fato delituoso [doc. digital n. 66610476].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 66610480].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso

[doc. digital n. 74421978].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011432-32.2016.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
MARCELO ALMEIDA OLIVEIRA
e
MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA
a prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, na sua forma tentada [artigo 155, §4º, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal].

A denúncia foi assim colocada
:

“[...] no dia 27 de julho de 2016, por Volta
das 14h30min, na residência localizada na rua Professor Silvério Rodolfo Bechmann, 2443, bairro Jardim dos Ipês, nesta Cidade de Sinop/MT, os indiciados MARCOS ALMEIDA DE OLIVEIRA e MARCELO ALMEIDA DE OLIVEIRA, dotados de vontade e consciência,unidos pelo mesmo propósito delituoso, mediante rompimento de obstaculo,tentaram subtrair em proveito próprio, coisas alheias moveis que guarneciam a residência da Vitima Dinarte Ernst.

Apurou-se que nos dia dos fatos os indiciados se deslocaram ate a residência localizada na rua Professor Silvério Rodolfo Bechmann, 2443, bairro Jardim dos Ipês, nesta Cidade de Sinop/MT, ocasião em que quebraram o cadeado e danificaram a porta frontal do imóvel para nele adentrarem.

Por conseguinte, ao chegar em sua residência, a vitima deparou-se com MARCELO na área do local segurando uma barra de ferro em mãos e MARCOS saindo do interior do imóvel, sendo que, neste momento, pode constatar que a porta da frente havia sido arrombada pois estaria aberta e com o cadeado quebrado.

Verificou-se que, ao adentrar no imóvel, a vitima notou que o botijão de gás estava com a válvula fora do lugar e a mangueira solta, razão pela qual acionou a Policia Militar que posteriormente conduziu os indiciados à Delegacia de Policia Civil [...]”

(doc. digital n. 66571476).

A Defensoria Pública Estadual, assistindo a ambos os apelantes, busca suas absolvições:
1)
por ausência de provas da autoria delitiva; e/ou
2)
pela atipicidade material da conduta, consubstanciada no princípio da insignificância. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

No que concerne ao pedido de absolvição por insuficiência de provas
, há nos autos provas incontestes e seguras de suas participações na prática do crime que lhes é imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 66607500), boletim de ocorrência (doc. digital n. 66607500), laudo pericial no local do crime (doc. digital n. 66607521), termo de apreensão de uma barra de ferro (doc. digital n. 66607504) e nos depoimentos testemunhais.

Quanto à autoria, na
fase investigativa
, o policial militar, ANDERSON RICARDO VIEIRA, narrou que:

“
[...] por volta das 14:30 a GUPM atendendo uma ocorrência e em conversa com a vítima, esta relatou que não se encontrava na residência e, ao retornar, deparou com o suspeito MARCELO parado em frente a residência com a barra de vergalhão na mão e o irmão do suspeito (MARCOS) saindo de dentro da residência; QUE ao ser indagado pela vítima a respeito do que faziam ali, os mesmos informaram que estavam aguardando uma outra pessoa que iria vender um celular aos mesmos, porém, a vítima percebeu que o cadeado da porta, bem como a porta estavam quebrados; QUE ao adentrar na residência a vítima notou que a mangueira de gás do botijão estava solta; QUE nesse meio tempo o irmão do suspeito (MARCOS) [...] pegou a motoneta em que estavam e disse que iria terminar um serviço, pois é autônomo e necessitava sair do local; QUE durante a confecção desse BOPM na Del. Pol. Municipal o suspeito MARCOS compareceu na sala [...] a fim de saber o porquê o suspeito MARCELO foi detido, sendo que, após feito o reconhecimento por parte do MARCELO, foi dado voz de prisão ao MARCOS [...]”
(doc. digital n. 66607500).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, JOSÉ ERNESTO SILVESTRI KLEIN (doc. digital n. 66607501).

A vítima, DINARTE ERNST, quando auscultado pela autoridade policial, narrou que:

“
[...] por volta das 14:30 foi até o posto de saúde do Bairro Boa Esperança para fazer uns exames; QUE após alguns minutos retornou à sua casa para pegar um documento e encontrou os dois acusados na área de sua casa; QUE o acusado MARCOS estava saindo de dentro da sua casa, motivo pelo qual a porta estava aberta (que quando a vítima saiu de casa a deixou trancada com o cadeado); QUE ao perguntar o que estavam fazendo em sua casa, os acusados responderam que estavam esperando um rapaz que iria lhes vender um celular; QUE ao entrar na sua casa percebeu que o cadeado da porta da frente estava quebrado e a porta havia sido forçada de modo que “rachou uma lasca da porta”; QUE a porta estava aberta; QUE ao entrar na sua casa viu que o botijão de gás estava com a mangueira solta e com o registro “desrosqueado”; QUE conversou com os acusados e estes disseram que não tentaram furtar a casa e que não arrombaram nada [...]”
(doc. digital n. 66607501).

Os acusados, MARCOS e MARCELO, por ocasião de seus interrogatórios extrajudiciais, negaram suas participações no furto, asseverando que:

“
[...] estava trabalhando juntamente com seu irmão na creche do Bairro Novo Estado; QUE apareceu um rapaz moreno de camisa branca em uma bicicleta, perguntando se eles queriam comprar um celular por R$ 150,00; QUE o interrogando propôs de ir ver o celular; QUE o desconhecido tirou o cadeado (puxando para baixo) empurrou a porta e entrou na casa; QUE logo após o desconhecido saiu da casa e disse que o celular não estava alí, que estaria na casa da sua irmã, dizendo que”iria buscá-lo e já traria uma coca para tomarem”; QUE logo após o dono da casa chegou e encontrou os acusados dentro da área da casa; QUE perguntado o que estavam fazendo ali, responderam que estavam esperando o rapaz que teria ido pegar o celular; QUE a vítima falou que ele era o dono da casa; QUE neste momento os acusados ficaram conversando com a vítima, tentando explicar o que havia acontecido; QUE o interrogando falou que teria que ir terminar um serviço e, por isso, saiu do local; QUE seu irmão MARCELO ficou na casa, conversando com a vítima; QUE após alguns minutos o interrogando foi até a casa para saber o que havia ocorrido; QUE a vítima lhe informou que seu irmão havia sido preso; QUE, sem entender o que estava acontecendo, o interrogando se dirigiu até a Delegacia para saber notícias de seu irmão e acabou sendo preso; QUE nega que tenha tentado furtar a casa [...]”
(depoimento de MARCOS – doc. digital n. 66607501).

“[...] hoje, por volta das 14:30h, estava junto com seu irmão em frente a uma residência situada no Bairro Jardim Ipês e que tinha ido para comprar um celular de uma pessoa a qual não sabe o nome [...]; QUE essa pessoa foi no local de trabalho do interrogado, chamou o irmão MARCOS para irem na casa dessa pessoa buscar o celular o qual iria comprar; QUE assim que fizeram, sendo que o interrogado foi de motocicleta juntamente com seu irmão e que essa outra pessoa foi de bicicleta; QUE seguiram em direção a residência onde foram presos; QUE chegando na residência o rapaz abriu o cadeado da casa normalmente, entrou na residência e demorou um pouco e quando retornou lá fora disse que o celular não estava alí, mas na casa da irmão e que era para o interrogado e o irmão esperarem na área da casa [...]; QUE [...] chegou o proprietário da casa e perguntou o que estava ocorrendo alí; QUE, em seguida, o interrogado disse que estava esperando uma pessoa que lhe venderia um celular; QUE o interrogado respondeu que talvez fosse seu filho, mas que o dono da casa ligou para o filho e quando ele chegou, acionou os Policiais Militares; QUE o dono da casa convidou o interrogado para adentrar na casa e, nessa ocasião, foi que percebeu que a mangueira no botijão de gás estava arrebentada; QUE afirma não ter cometido o crime de furto [...]; QUE perguntado o motivo pelo qual estava com um pedaço de vergalhão, o interrogando respondeu que era porque tinha acabado de chegar da serralheria e por isso estava com ele [...]”
(declarações de MARCELO – doc. digital n. 66607503).

Em juízo foram ouvidas as testemunhas, JOSÉ ERNESTO e ANDERSON, a vítima, DINARTE bem como realizado os interrogatórios dos réus.

Nesta etapa, os policiais militares, ANDERSON e JOSÉ ERNESTO, relataram que, apesar do tempo transcorrido entre os fatos e a audiência instrutória, ainda se recordavam de alguns detalhes da ocorrência. ANDERSON disse que, ao chegar no endereço informado pelo COPOM, ambos os acusados estavam no local, enquanto JOSÉ ERNESTO, por sua vez, falou que apenas um deles estava presente e que o outro chegou, posteriormente, de motocicleta. Asseveraram que, em entrevista com a vítima, ela informou que os acusados estavam na área do seu imóvel e que o cadeado da fechadura da porta de entrada estava arrombado. JOSÉ ERNESTO ainda relatou que um dos suspeitos portava um vergalhão, adaptado como ferramenta para arrombamento e que, após indagá-los sobre os fatos, ambos disseram que haviam se dirigido à residência da vítima para, supostamente, comprar um celular de um indivíduo desconhecido (arquivos digitais – nome das mídias: anderson.wmv e jose ernesto.wmv).

A vítima, DINARTE, reafirmou suas declarações prestadas em sede policial, narrando que se dirigiu ao posto de saúde do bairro e que, ao retornar para sua residência, encontrou a porta toda “arrebentada”. Disse que um dos acusados estava parado, numa motocicleta, do lado de fora do imóvel, portando um vergalhão e que outro indivíduo ainda estava no interior da casa. Asseverou que, ainda com os acusados no local, adentrou na residência e percebeu que eles haviam tentado subtrair um botijão de gás, uma vez que o objeto estava desconectado da mangueira e havia sido deixado no meio da cozinha. Declarou que as avarias na porta, corrente e cadeado do imóvel, provavelmente foram causadas pelo vergalhão que estava nas mãos de um dos acusados. Por fim, relatou que um dos apelantes ainda tentou argumentar que somente estavam no local porque acompanharam um indivíduo, o qual adentrou no imóvel para, supostamente, vender-lhes um aparelho de telefone celular; contudo, informou não ter visualizado mais ninguém além deles no local (arquivo digital – nome da mídia: 216167 Vitima.wmv).

O apelante, MARCELO, afirmou que foi na residência da vítima; contudo, negou a prática delitiva, asseverando que:

“
Réu
: estávamos no serviço, eu e meu irmão [...], passou um menino, ofereceu o celular para mim, fui com ele até a casa dele que ele falou que era dele, aí chegando lá ele falou: “espera aí que vou pegar uma coca e já volto”, nesse intervalo chegou o senhor DINARTE, de bicicleta, estava eu e meu irmão, em cima da moto, e perguntou: “o que está acontecendo aqui [...] na minha casa?”, eu falei: “o menino mandou a gente esperar aqui”, ele falou: “ah deve ser meu filho então”, falei: “como é o filho do senhor?” ele falou: “branco [...]”, eu já disse: “não, não, o piá que mandou a gente esperar aqui é moreno [...]”, ele ligou pro filho dele, o filho mandou ele chamar a polícia [...], passou o telefone para mim, falei com o filho dele [...], nesse intervalo, minha mãe ligou pro meu irmão buscar ela no serviço e ele foi, nesse tempo o senhor DINARTE pediu para eu entrar na residência para ver se tava tudo ok, entrei [...], ele virou e falou: “era ladrão que estava aqui”; [...] depois, o filho dele chegou [...] os dois policiais chegaram [...], saí para fora, me algemaram, fomos pra Delegacia [...], meu irmão foi lá atrás de mim [...], o policial KLEIN [...] algemou meu irmão e prendeu ele.

Juíza
: E essa pessoa que queria vender o celular para vocês [...] não sabe nome, endereço?

Réu
: [...] não conheci esse cara, até hoje não vi ele, se soubesse teria falado desde o início nome, sobrenome [...], a senhora pode perguntar para o senhor DINARTE [...] ele me passou o telefone pra mim, falei com o filho dele, tive que esperar mais de hora para chegar e poder chamar a polícia e aí fui preso, se fosse eu teria corrido [...] tinha ido embora, mas eu fiquei e não me arrependo [...].

Defensora
: O senhor DINARTE disse que o senhor estava dentro da residência quando ele chegou [...].

Réu
: É fácil, o fórum tem câmera? Se vocês pegar a câmera de hoje mais cedo vocês vão ver o policial KLEIN orientando o que deveria falar [...], falou com ele
[com a vítima]
bem alí, as câmeras

provam o que eu falo, só isso.

Defensora
: Mas porque o senhor está falando isso? Por que ele teria interesse de ver o senhor condenado por esses fatos?

Réu
: Bom, na outra audiência que ele prestou e eu estava junto aqui, ele apontou o dedo na cara do meu irmão e falou que tinha certeza absoluta que ele tinha prendido meu irmão lá dentro da residência e, no entanto, ele prendeu meu irmão dentro da Delegacia [...] eu acreditava que ele estava equivocado [...].

Defensora
: Então quem tem interesse em incriminar o senhor é o policial?

Réu
: Só pode, porque para ele falar isso para a vítima [...].

Defensora
: E o senhor chegou a ver o botijão no meio da cozinha?

Réu
: [...] realmente estava no meio da cozinha sim, o fato é verdade.

Defensora
: Mas não foi o senhor que tentou levar?

Réu
: Jamais, a cara de pau de ficar lá, esperando o filho do cara chegar, para poder chamar a polícia e ser preso [...], fiquei lá porque não fui eu, senão tinha corrido, na hora [...]”
(arquivo digital – nome do arquivo: 216167 - Interrogatorio Marcelo.wmv).

No mesmo sentido foram as declarações do coacusado, MARCOS,
verbis
:

“
Réu
: A gente estava trabalhando na serralheira à época, aí um rapaz passou e ofereceu um celular para o meu irmão [...] nós saímos de moto, acompanhamos ele até a casa do senhor DINARTE, que esse rapaz falou que morava nessa casa, e falou assim: “vocês aguardam aqui que eu vou buscar uma coca e já volto”, no tempo que ele saiu o Sr. DINARTE encostou [...], a gente tava lá fora e minha mãe me ligou [...] peguei a moto e fui buscar minha mãe no serviço [...] quando retornei na casa que a gente estava a polícia já tinha levado meu irmão pra Delegacia [...], cheguei na Delegacia, aquele policial mais branquinho
[JOSÉ ERNESTO]
me algemou dentro da Delegacia [...].

Juíza
: Segundo consta vocês estavam com uma barra de ferro, estouraram o cadeado e estavam na casa do senhor, separando o botijão de gás para levar

Réu
: [...] desse negócio de barra de ferro e bujão não, a gente tava lá fora quando ele chegou [...], na moto, esperando o rapaz retornar [...] esse rapaz já tinha arrombado essa casa [...].

Juíza
: Seria interessante vocês encontrarem ele...

Réu
: A gente já foi atrás, mas nunca mais vimos ele.

Juíza
: Então o senhor nega que foi autor desse crime [...].

Réu
: Sim.

[...]

Juíza
: Quem é esse outro rapaz?

Réu
: Doutora, não conheço [...] não sei nome, não tinha visto ele, foi a primeira vez [...].

Juíza
: E nessa altura dos acontecimentos o rapaz que falou que ia vender o celular para vocês tinha sumido?

Réu
: [...] então, mas antes do sr. DINARTE chegar ele falou que ia pegar uma coca e saiu e a gente ficou esperando, aí nisso chegou o Sr. DINARTE”
(arquivo digital – nome da mídia: 216167 - Interrogatorio Marcos cont.wmv).

O que se verifica é que o conjunto probatório colhido na persecução penal não deixa dúvida sobre o envolvimento dos apelantes na prática delitiva.

A magistrada sentenciante, de maneira extremamente perspicaz, ao enfrentar a tese de ausência de provas suficientes para a condenação, suscitada pela defesa em alegações finais, demonstrou de forma concreta e iniludível o envolvimento dos apelantes na prática delitiva, cujos argumentos
adoto
como razões de decidir,
verbis
:

“
[...] a vítima afirmou [...] que transcorreu apenas alguns minutos desde o momento em que saiu de sua casa, naquele dia, até o momento em que retornou [...].

Desse modo, a versão sustentada pelos acusados evidencia-se incoerente, uma vez que alegaram que não foram eles os responsáveis por arrombar a porta da casa da vítima ou desconectar a suposta res furtiva (botijão de gás) e arrastá-la para fora de seu local habitual, afirmando [...] que o terceiro não identificado teria aberto o cadeado normalmente e que o botijão de gás já estava daquela forma quando chegaram.

Assim, se a estória por eles narrada fosse verídica, seria necessário que o sujeito não identificado, antes de abordá-los, tivesse ido até a residência e arrombado o cadeado, para que, no momento em que chegou ao local, na companhia dos réus pudesse simular que o abriu normalmente.

No entanto seria impossível que, no pequeno lapso temporal (alguns poucos minutos) em que a residência ficou sem ninguém, o terceiro identificado tivesse tido tempo hábil para ir até o local, arrombar a porta, retirar o botijão de gás, ir até os acusados, retornar a casa na companhia deles, evadindo-se dali antes da chegada da vítima.

De mais a mais, alguns contrassensos em pontos essenciais apresentados nos depoimentos dos acusados também torna frágil a versão por eles apresentadas.

Nessa perspectiva, em sede de inquérito policial, ambos os acusados alegaram que o sujeito que os levou até a casa da vítima teria aduzido que iria sair do local para buscar o celular que iria vender, posto que, ao procurá-lo no imóvel, não o encontrou, alegando que estaria na casa da irmã dele, bem como aproveitaria o ensejo para trazer um refrigerante.

Todavia ao serem ouvidos em juízo, ambos os acusados ignoraram o motivo mais congruente para a ausência do suposto indivíduo (de que teria ido buscar o celular que não encontrou na casa) e relataram apenas que ele teria

ido comprar um refrigerante.

De igual sorte, ao ser inquirido na fase extrajudicial, o acusado MARCELO confessou que, naquele dia, segurava um pedaço de ferro, sendo que, embora tenha justificado que o portava porque havia saído da serralheria onde trabalhava, é certo que os policiais informaram que o objeto estava adaptado para funcionar como ferramenta de arrombamento”
(doc. digital n. 66610468).

A despeito do argumento suscitado pela defesa – no sentido de que as versões dos policiais militares são contraditórias –, após detida análise das provas orais produzidas, verifiquei que as declarações das testemunhas somente divergem no tocante ao número de indivíduos presentes na cena do crime, possivelmente em razão do lapso temporal entre a data do fato [27.7.2016] e o dia da realização da audiência de instrução e julgamento [23.5.2018].

Noutro giro, os policiais militares foram peremptórios em afirmar que, ao chegarem na residência, constataram que a porta de acesso havia sido danificada e o cadeado violado, possivelmente pelo vergalhão adaptado que foi apreendido na posse de um dos acusados (doc. digital n. 66607504), e que os responsáveis pelo arrombamento ainda tentaram subtrair um botijão de gás da cozinha.

A esses depoimentos se soma as declarações da vítima nas duas oportunidades em que foi ouvida, no sentido de que encontrou os dois indivíduos no local, um deles com o pedaço de ferro – claramente adaptado como gazua – e o outro ainda no interior da residência. Acrescentou também que seu botijão de gás foi arrastado ao centro da cozinha e desconectado da mangueira que o prendia ao fogão, evidenciando a tentativa de subtração do objeto.

Ao contrário da versão apresentada em juízo por MARCELO, não há qualquer evidência ou indícios nos autos de que a vítima ou os policiais militares tivessem motivos para inventar ou falsear suas versões, no intuito de prejudicar ele e seu irmão.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver os acusados, inclusive a palavra da vítima, que tem maior relevância em delitos praticados em determinadas situações ou condições, como o furto – ainda em sua forma tentada –, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido, colho precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que "
nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
" (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ [...]”

(AgRg no AREsp 1019743/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 05/05/2017)

Além disso, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

"[...]
O depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do paciente constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação, mormente quando corroborado em Juízo
, no âmbito do devido processo legal, como ocorreu no presente caso.
A condição de as testemunhas serem policiais não retira o valor da prova produzida, porque, como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a obrigação de dizer a verdade
. (CPP, arts. 203 e 206, 1ª parte). A jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso [...]
" (STJ - HC 485.543/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 27/05/2019)

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF – HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse cenário, não há se falar nas suas absolvições por insuficiência de provas da autoria delitiva.

Também não prospera o recurso no ponto em que pretendem ver reconhecida a atipicidade da conduta, em virtude da incidência do princípio da insignificância.

A despeito dos relevantes argumentos defensivos, não há falar, no caso concreto, em absolvição com fundamento no princípio da bagatela.

Segundo profícuo escólio de Rogério Greco:

“
O princípio da insignificância, defendido por Claus Roxin, tem por finalidade auxiliar o intérprete quando da análise do tipo penal, para fazer excluir do âmbito de incidência da lei aquelas situações consideradas como de bagatela. Conforme preleciona Assis Toledo, ‘segundo o princípio da insignificância, que se revela por inteiro pela sua própria denominação, o direito penal, por sua natureza fragmentária, só vai aonde seja necessário para a proteção do bem jurídico. Não deve ocupar-se de bagatelas’
” [Curso de Direito Penal, Parte Geral, Volume I, 16. ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2014, p. 69].

Conquanto amplamente difundido no cotidiano forense, ainda é tema que desperta intensos debates entre os estudiosos do direito a delimitação da aplicação do princípio da insignificância, máxime em face da inexistência de regramento legal definindo objetivamente os critérios para seu reconhecimento.

Não foi por outra razão que a Corte Suprema, em julgamento paradigmático proferido no HC n. 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado pela 2ª Turma no dia 19.11.2004, estabeleceu parâmetros objetivos a serem sopesados pelo julgador quando da análise da insignificância, são eles:

a)
a mínima ofensividade da conduta do agente;

b)
a ausência de periculosidade social da ação;

c)
o reduzido grau de reprovabilidade da conduta; e,

d)
a inexpressividade da lesão jurídica causada

A despeito da irrelevância do resultado material da ação – mormente quando ínfimo o prejuízo sofrido pela vítima [no valor de, aproximadamente, R$ 50,00 (cinquenta reais)] –, não há falar na aplicação do princípio da insignificância em razão do acentuado grau de reprovabilidade da conduta, uma vez que, além de o delito ter sido perpetrado mediante o
rompimento de obstáculo
, os apelantes ostentam
outros registros relacionados à prática de crimes patrimoniais
, segundo se infere de suas folhas de antecedentes criminais.

De fato em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), observei que
MARCELO
foi condenado:
I)
nos autos n. 0001122-06.2012.811.0015, à pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em razão da prática dos crimes previstos no artigo 15, da Lei n. 10.826/2003 e 157, §2
o
, I e II, do Código Penal, com trânsito em julgado no dia 3.11.2015;
II)
nos autos n. 0012395-35.2019.811.0015 à pena de detenção de 4 (quatro) meses, pelo cometimento dos crimes dos artigos 147,
caput
, do Código penal e 24-A, da Lei n. 11.340/2006, transitada em julgado no dia 15.10.2019; e
MARCOS
pela prática de 3 (três) crimes contra o patrimônio:
A)
autos n. 18173-25.2015.811.0015 (Código 249794), pela prática do crime previsto no artigo 155, §4
o
, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, com trânsito em julgado em 27.10.2020;
B)
autos n. 13837-75.2015.811.0015 (Código 242834), pelo cometimento da infração penal prevista no artigo 155, §4
o
, I e IV, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à reprimenda de 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, com trânsito em julgado no dia 16.10.2017;
C)
autos n. 3171-15.2015.811.0015 (Código 225652), por infração ao tipo penal previsto no artigo 155, §4
o
, I, II e IV, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com trânsito em julgado em 27.11.2017.

Desse modo, a existência da qualificadora [prevista no artigo 155, §4
o
, I, do Código Penal], aliada à reiteração delitiva dos acusados, obsta a aplicação do princípio da insignificância, a teor do entendimento já consolidado no Enunciado n. 44, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável”.

Cito, ainda, precedentes de ambas as Turmas do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. FORMA QUALIFICADA. REGIME FECHADO. RÉU REINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ILEGALIDADE INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a habitualidade delitiva do réu, caracterizada pela reincidência, e a prática do delito em sua forma qualificada, constituem fundamento suficiente para afastar a aplicação do princípio da insignificância
. Precedentes [...] Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1894601/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. RÉU PORTADOR DE REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] O princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista ostentar reincidente e maus antecedentes em crimes patrimoniais.
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância

[...] Agravo regimental desprovido
” (AgRg no HC 635.143/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Também desassiste razão aos apelantes quando reclamam a extirpação da qualificadora atinente ao rompimento de obstáculo.

Além dos depoimentos testemunhais, o laudo pericial criminal n. 500.2.05.2016.009750-01 e anexo fotográfico, subscritos pelo Perito Oficial Criminal, Carlos Eduardo Hassegawa Siqueira
,
comprovam o dano à porta e cadeado da residência da vítima, em que os agentes se valeram de “
um instrumento produtor de alavanca”
para arrombá-los.

O perito

concluiu que “
com base nos vestígios anteriormente expostos constatou-se que a porta de madeira que dava acesso ao interior da residência periciada apresentava sinais de que a mesma sofrera uma tração (forçamento) em sentido antero-posterior, danificando sua estrutura e, o cadeado que fazia o fechamento da mesma também apresentava sinais de forçamento. Tal força experimentada pelo cadeado teria sido capaz de abri-lo, possibilitando assim o(s) invasor(es) adentrar(em) na residência. Assim, face ao exposto, conclui-se que a residência examinada teve sua porta arrombada por meio de força física”
(doc. digital n. 66607523).

Além disso, não há que se falar na imprestabilidade do laudo elaborado, como pretende a defesa, uma vez que realizado 2 (dois) meses após a prática delitiva, máxime quando os vestígios do arrombamento permaneceram até a data da realização da perícia, nos termos do artigo 171, do Código de Processo Penal.

Nesse sentido colho precedentes da jurisprudência pátria,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO E PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 155, § 4º, I E IV, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. [...] PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ARROMBAMENTO. DESCABIMENTO.
LAUDO TÉCNICO ELABORADO SEIS MESES APÓS OS FATOS. PROVA PERICIAL DEVIDAMENTE REALIZADA E FUNDAMENTADA NOS VESTÍGIOS DO CRIME, PACIFICANDO OS SINAIS DO ARROMBAMENTO
.
INTELIGÊNCIA DO ART. 171 DO CPP. ADEMAIS,

DECLARAÇÕES QUE ATESTAM A QUALIFICADORA. MANUTENÇÃO
. [...]”
(TJSC, Apelação Criminal n. 0008159-28.2010.8.24.0004, de Araranguá, rel. Leopoldo Augusto Brüggemann, Terceira Câmara Criminal, j. 07-04-2020).

“APELAÇÃO.
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO
INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES [...]
Qualificadora do rompimento de obstáculo. Afastamento. Inviabilidade. Laudo pericial que atesta o arrombamento da porta de entrada. Laudo elaborado 5 meses após os fatos. Irrelevância, uma vez que os moradores afirmam ter preservado o local até a perícia. Qualificadora mantida
. [...]”
(TJSP, Ap. Criminal n, 003722-89.2016.8.26.0581, Des. Guilherme de Souza Nucci, Comarca de São Manuel-SP, julgado em 20 de março de 2020).

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos defensivos, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021